Tribunal: TJBA
Processo: 8001607-09.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001607-09.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELENA LUIZ PEREIRA

Advogado(s)
:
MAIELLE SANTOS RAMOS, REINALDO WEBER FERREIRA DUARTE DA LUZ SANTOS, ALTAMIRA CATARINA FERREIRA DUARTE DA LUZ SANTOS

APELADO: JOSE ANTONIO DE MATOS

Advogado(s)
:
MARCELA DE OLIVEIRA LEITE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos V e VI do art. 485 do CPC/2015,
por ter sido verificada a existência da
coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação de Partilha de Bens configura repetição de ação anteriormente julgada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, caracterizando coisa julgada; e (
ii
) verificar se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé à Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da coisa julgada se dá quando uma nova ação é ajuizada com os mesmos elementos objetivos e subjetivos de ação anterior já decidida por sentença transitada em julgado, nos termos do art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC.

Constatou-se que a Apelante já havia proposto ação anterior com os mesmos pedidos e causa de pedir, tendo o pedido de partilha de bens sido julgado improcedente por ausência de prova mínima da existência e titularidade dos bens supostamente adquiridos na constância da união.

A tentativa de rediscutir o mesmo objeto, com idêntico fundamento fático-jurídico, após o trânsito em julgado da sentença anterior, configura violação à coisa julgada material, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme art. 485, V e VI, do CPC.

A imputação de litigância de má-fé, por sua vez, exige prova inequívoca da intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo com finalidade diversa da prevista em lei. No caso, a Apelante informou expressamente na petição inicial a existência da ação anterior e os motivos pelos quais acreditava ainda ter direito à partilha, o que afasta o dolo necessário à caracterização da má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A propositura de nova ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido, após o trânsito em julgado de sentença de improcedência, configura ofensa à coisa julgada, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Não se configura litigância de má-fé quando a parte informa a existência de ação anterior e expõe, ainda que de forma equivocada, novos fundamentos para sua pretensão, sem intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 337, §§ 1º e 4º; 373, I; 485, V e VI; 505.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001607-09.2024.8.05.0113
, originária da Comarca de
Itabuna
, em que figura como Apelante
HELENA LUIZ PEREIRA

e como Apelado

JOSÉ ANTÔNIO DE MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer a Apelação interposta e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DE. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA